Tribunal: TJSP
Processo: 2064910-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu pleito de pesquisa junto ao SNIPER – inconformismo – acolhimento - Comunicado Conjunto no 680/2022 revogado pelo CG no 394/2023 - ferramenta criada pelo CNJ justamente com a finalidade de facilitar a busca por ativos no âmbito de processos de execução pecuniária - sistema disponibilizado no âmbito deste E. TJSP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu pleito de pesquisa junto ao SNIPER – inconformismo – acolhimento - Comunicado Conjunto no 680/2022 revogado pelo CG no 394/2023 - ferramenta criada pelo CNJ justamente com a finalidade de facilitar a busca por ativos no âmbito de processos de execução pecuniária - sistema disponibilizado no âmbito deste E. TJSP – inexistência de óbice para a realização da diligência pretendida - tentativas infrutíferas de localização de bens junto aos sistemas judiciais - possibilidade de obtenção de informações para prosseguimento da execução – precedentes – decisão reformada - recurso provido.